Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DESPACHO O patrono comunicou o óbito do réu AILTON COELHO ALVES e apresentou a certidão respectiva, razão pela qual concedeu-se prazo para regularizar a representação processual (ID 75322332). Contudo, limitou-se a apresentar a procuração outorgada pela “testamenteira” e sem qualquer prova da condição legal da mencionada outorgante (IDs 76206886 e 76206889). O espólio constitui universalidade de bens e direitos deixados pelo devedor, razão pela qual além da demonstração do óbito é necessária a indicação da existência ou não de inventário e do inventariante. Isso porque, consoante estabelecem os artigos 75, VII e 618 do diploma processual civil, cabe ao inventariante representar o espólio passiva e ativamente, em juízo ou fora dele. Assim, concedo aos peticionantes o prazo de 15 (quinze) dias para que esclareçam sobre a existência de inventário em curso e, em caso positivo, regularizem a representação processual, trazendo aos autos o termo de inventariante e a procuração por ele outorgada. Não havendo inventário, deverão trazer aos autos as procurações outorgadas pelos herdeiros do de cujus, acompanhadas da respectiva prova da condição de cada um. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46